Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-48.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009547-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 138.844.171-34 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO CARGO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. (Súmula Vinculante 43/STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por José Monteiro dos Santos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum – Processo nº 1009547-48.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Groso, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, via de consequência, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil - id 88447481.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que
ingressou no serviço público em data de 02/02/1978, nomeado pela portaria nº 87/78 em 27/03/1978 como agente administrativo.

Aponta que
se encontra enquadrado como Técnico Administrativo, cargo de nível médio, segundo a redação da nova lei de Planos e Carreiras dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, e afirma exercer funções de cargos de nível superior.

Argumenta que em 2001 foi promulgada a Lei Estadual 7.461/2001, que criou a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, sendo revogada pela Lei 10.052/2014, que reestruturou a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, denominando-a em Carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Aduz que com a criação dos cargos dos Profissionais da Área Instrumental do Governo todos os servidores que exerciam atividades de escolaridade de nível superior e que preenchesse os requisitos da lei, teriam que ser enquadrados como TAIG (Técnico da Área Instrumental do Governo), hoje com a nova lei analista administrativo.

Assim, pugna pelo provimento recursal para que seja determinado ao requerido – Estado de Mato Grosso, que proceda ao enquadramento do apelante no cargo que sempre desempenhou desde a sua estabilidade, qual seja o de Analista Administrativo, com as respectivas elevações e progressões decorrentes do Plano de Cargo e Carreiras advindas da reestruturação do cargo pela Lei Estadual nº 10.052/2014, com efeitos a partir de 2001.

O Apelado apresentou contrarrazões, e pugna pelo desprovimento do recurso. (ID
88447486)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id.
91517460)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Monteiro dos Santos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum – Processo nº 1009547-48.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Groso, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, via de consequência, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal circunda sobre
enquadramento do apelante no cargo de Analista Administrativo, com as respectivas elevações e progressões decorrentes do Plano de Cargo e Carreiras advindas da reestruturação do cargo pela Lei Estadual nº 10.052/2014, com efeitos a partir de 2001.

Depreende-se que a Lei Estadual

nº 10.052/2014, visa a reestruturação a carreira dos profissionais da área instrumental do Governo
Estado de Mato Grosso e dá outras providências
.

Sobre o assunto, trago aos autos a A
ção Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgada pelo Tribunal Pleno deste sodalício que, julgou inconstitucional
toda modalidade de provimento – tal qual a transposição – que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Vejamos:

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 3º, § 2º, 10, § 2º, E 19, DA LEI ESTADUAL Nº 10.052/2014 – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO QUE, PARA O PROVIMENTO, ERA NECESSÁRIO APENAS ENSINO MÉDIO COMPLETO, PARA OUTRO EM QUE SE EXIGE NÍVEL SUPERIOR E CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO SUBSTANCIALMENTE MAIS COMPLEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. É inconstitucional toda modalidade de provimento – tal qual a transposição – que propicie ao servidor investir-se,
sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Inteligência da Súmula nº 685/STF, de precedente do STF e do art. 129, II, da Constituição do Estado. Suspensão liminar deferida.( Órgão Julgador T
ribunal Pleno – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 72399/2014 - classe cnj - 95
-
comarca capital-

data de julgamento:
11-09-2014 – relator – João Ferreira Filho) (negritei)

Nesse contexto, é cediço que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), ou seja, só se pode fazer o que está permitido na lei.

A propósito destaco o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa.

Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares.

Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo.
(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 960).

In casu
, a concessão do reenquadramento ao Apelante fica adstrito à expressa previsão legal.

Não bastasse para que o servidor ocupante de cargo de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível superior, faz-se necessário a submissão a novo concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Com efeito, a Súmula Vinculante 43 do STF, dispõe que
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM O ADVENTO DA LCE 435/2010. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDA SUPERIOR AO CARGO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Dentro do cenário apresentado nos autos, o enquadramento do autor/apelante como Auxiliar de Serviços de Extensão no Quadro da EMATER se deu de acordo com as atribuições anteriormente realizadas no cargo de Assistente Administrativo, sobretudo diante do nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: Ensino Fundamental Completo, não se depreendendo qualquer ilegalidade acometida pela Administração Pública. 2. Em outras palavras, como antes o servidor autor exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental, não pode almejar a investidura no cargo de Assistente Administrativo de Extensão, para o qual se exige a conclusão do ensino médio para a investidura. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-RN - AC: 20180049210 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 23/10/2018, 2ª Câmara Cível)

Diante disso, como bem salientou o Magistrado de primeiro grau, que (...)
“
Portanto, tenho que o Autor ingressou em cargo de nível fundamental, posteriormente adquiriu a estabilidade extraordinária pela Constituição Federal de 1988 e, agora, almeja o seu enquadramento em cargo de nível superior, estando tal pretensão em total descompasso com o princípio administrativo do concurso público e com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria(...)
”.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022